Tribunal: CARF
Processo: 16327.720038/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720038/2017-14
ACÓRDÃO
3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o
da Lei 9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas
financeiras que são resultado da atividade econômica empresarial
vinculada ao objeto social da recorrente compõem a base de cálculo da
Cofins.
BASE DE CÁLCULO. REVERSÕES DE PROVISÃO.
Não se incluem na base de cálculo da Cofins os valores relativos às
reversões de provisões que não representem ingresso de novas receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
2
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte do
meu relato o relatório da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a recorrente em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, no montante total de R$ 724.159,25 (fls. 79/87), e da
contribuição para o PIS/Pasep (fls. 88/97), no montante total de R$ 117.675,64,
ambos referentes aos períodos de apuração janeiro/2012 a dezembro/2013.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 66/77), o autuante assim fundamenta o
lançamento de ofício:  em resposta a intimações, a
recorrente detalhou a apuração da base de cálculo
do PIS/Pasep e da Cofins, composta pela receita de prestação de serviço e todas
as receitas das operações bancárias e financeiras, bem como as deduções e
exclusões previstas na legislação. A base de cálculo informada pelo sujeito passivo
estava superestimada na rubrica “Outras Receitas Operacionais” do ano de 2013 e
parcialmente no ano de 2012. Foram consideradas apenas as contas
7.1.9.30.00.002-0 (Recuperação Desp. Administrativas) e 7.1.9.30.00.001-3
(Outras Recuperações);  a
recorrente impetrou, em 24/02/2006, o Mandado de Segurança no
2006.61.00.
004316-6, questionando a aplicação da Lei no 9.718, de 1998, na apuração do
PIS/Pasep e da Cofins. A sentença de primeiro grau afastou apenas a aplicação do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, sendo que as receitas típicas da atividade
dessa instituição financeira – e não apenas as oriundas de prestação de serviço –
compõem a base de cálculo das citadas contribuições;  antes mesmo da Lei no 9.718, de
definiu que faturamento teria o mesmo significado de receita bruta e que seria a
base de cálculo da Cofins;  o PIS/Pasep também já continha o faturamento (receita bruta
cálculo por meio do art. 3o da Lei no 9.715, de 1998, que estabeleceu que
considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
imposto de renda. A definição de receita bruta na legislação do imposto de renda
abrange todas as receitas de venda de bens ou serviços que constituam objeto da
empresa, conforme arts. 278 a 280 do Decreto no 3000, de 1999 – RIR/99;  a
Lei Complementar no 70, de 1991, também remete ao imposto de renda
baseado no parágrafo único do art. 10 que dispôs que à contribuição referida
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
3
neste artigo aplicam-se as normas relativas (...) subsidiariamente e no que couber,
as disposições referentes ao imposto de renda;  é cristalino que as receitas operaciona
– receitas de
operações de crédito, rendas de aplicações financeiras, etc. – estão relacionadas
ao objeto de um banco comercial, conforme definição do art. 17 da Lei no 4.595,
de 1964;  a instituição da Lei no 9.718, em 27/11/1998, manteve as receitas operacionais
das instituições financeiras na base de cálculo do PIS e da Cofins, incluindo apenas
as receitas não operacionais e as receitas financeiras das pessoas jurídicas não
financeiras, que não compõem o objeto dessas entidades, através do § 1o do art.
3o “Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.”. Em 12/09/2008, a Súmula Vinculante STF no 8
tornou inconstitucional essa ampliação da base de cálculo, revogando apenas o §
1o e mantendo íntegro o caput do art. 3o. Nesse diapasão, o inciso XII do art. 79
da Lei no 11.941/09 revogou o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e a base de
cálculo do PIS e da Cofins no regime cumulativo passou a ser disciplinada pelos
arts. 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718/98 – que voltou a ser a mesma do art. 2o da
Lei Complementar no 70/91 e do inciso I do art. 2o e art. 3o da Lei no 9.715/98 –
onde o faturamento é representado pelas receitas operacionais típicas da
atividade;  o Parecer PGFN/CAT no 2.773, de 2007, corrobora o entendimento acim
exposto;  como a decisão do STF afastou apenas o alargame
nto da base de cálculo com as
receitas não operacionais – mantendo incólume a constitucionalidade da
totalidade das receitas advindas com as atividades principais ou acessórias que
compõem a receita operacional da pessoa jurídica –, fica claro que o faturamento
do Sujeito Passivo é composto por todas as receitas relacionadas a exploração das
atividades do seu objeto social – consentindo também as deduções e exclusões
previstas na legislação para as instituições financeiras –, sendo irrelevante o fato
dessas rendas estarem ou não registradas em fatura. Destarte, a base de cálculo
desses tributos não é composta apenas pela receita de prestação de serviço, mas
também pelas receitas típicas da atividade de uma instituição financeira, como a
receita de intermediação financeira e outras receitas operacionais.
Cientificada dos autos de infração em 18/01/2017 (fl. 107), a recorrente, em
17/02/2017 (fl. 108), apresentou impugnação (fls. 112/137), na qual alega que:  o auditor
mparada por sentença que
lhe garante o direito de, em relação à Cofins, observar as normas da Lei
Complementar no 70, de 1991, e com relação à contribuição para o PIS, as da Lei
Complementar no 7, de 1970. Salientou que, nos termos do parágrafo único do
art. 11 da Lei Complementar no 70, de 1991, a autuada está isenta da Cofins e
seguramente sabe, ou deveria saber, que, por força da Lei Complementar no 7, de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
4
1970, ela está sujeita à contribuição para o PIS calculada como dedução do IRPJ e
ao denominado PIS/Repique, e não sobre a sua receita bruta. Porém,
surpreendentemente, como se tivesse se equivocado e transcrito para o Relatório
Fiscal texto extraído de outro processo, com características diferentes das
auditadas, ele passou a discorrer a respeito do tratamento que entende deva ser
dispensado a todas as receitas operacionais, inclusive as de operações de crédito
e as rendas de aplicações financeiras auferidas por bancos comerciais;  o autuante incluiu n
as contas
7.19.930.00.002-0 (Recuperação Desp. Administrativas) e 7.1.9.30.00.001-3
(Outras Recuperações), que por suas próprias denominações não se caracterizam
como receitas financeiras e estão expressamente excluídas do campo de
incidência das contribuições em tela, por corresponderem a autênticos estornos
de despesas contabilizadas no passado, não representando ingresso de receita;  os autos d
sequer percebido que a impugnante não é um banco comercial e, mesmo que
fosse, em face da sentença prolatada em primeira instância nos autos do
Mandado de Segurança no 2006.61.00.004316-6, não estaria sujeita a multas de
lançamento de ofício;  a sentença judicial no Mandado de Segurança no 2006.61
00.004316-6
exonerou a recorrente de recolher a Cofins, bem como de recolher o PIS/Pasep
sobre qualquer receita, exigindo-lhe apenas que pague este último, mas com base
em percentagem do IRPJ, não da receita. Ao consubstanciarem cobranças de
Cofins e contribuição para o PIS/Pasep calculadas sobre receitas auferidas, os
autos de infração contrariaram essa sentença, somente se admitindo que
sobrevivam juridicamente compreendendo-os como atos praticados com o intuito
de prevenir a decadência dos créditos tributários na eventualidade de, ao final, a
segurança vindicada ser negada.
Contudo, mesmo que assim seja, devem ser excluídas as multas de ofício, nos
termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996;  a autuada é uma DTVM, e não um banco come
l não está
obrigada a computar receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins. Não sendo um banco comercial, não realiza operações bancárias de
intermediação financeira, pois tem como atividade econômica a distribuição de
títulos e valores mobiliários;  a competência para autorizar o funcionamento da autuad
4.728, de 1965, e não da Lei no 4.595, de 1964, citada pelo auditor fiscal;  no exercício de
investimentos em títulos e valores mobiliários constituídos de acordo com as
regras da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil, sendo
remunerada por comissões e taxas, conforme previa o art. 61 da Instrução CVM
no 409, de 2004, e o faz atualmente o art. 85 da Instrução CVM no 555, de 2014.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
5
Aliás, para rechaçar de vez os argumentos da fiscalização, anexa-se à presente
defesa o Ato Declaratório CVM no 4.172, de 17/01/1997, autorizando a recorrente
para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários,
previsto na Instrução CVM no 82, de 19 de setembro de 1988;  é indiscutível, portanto, q
artigo 3o da Lei n° 9.718/98 pelos acórdãos proferidos nos julgamentos dos RE n
os 346.084/PR, 390.840/MG, 357.950/RS e 358.273/RS, que motivou a revogação
daquele dispositivo pelo inciso XII do art. 79 da Lei n° 11.941/2009, afastaram
qualquer possibilidade de incluir nas bases de cálculo da contribuição para o PIS e
da COFINS receitas financeiras das pessoas jurídicas sujeitas à apuração
cumulativa dessas contribuições, como a impugnante, tendo o Parecer PGFN/CAT
n° 2.773/2007 opinado em sentido oposto apenas com relação às receitas
financeiras auferidas pelos bancos comerciais no contexto do denominado
"spread" bancário, mas não com relação às auferidas pelas distribuidoras de
títulos e valores mobiliários com recursos próprios, ilegalmente incluídas nos
autos de infração, que em nada se distinguem das receitas financeiras auferidas
pelas sociedades empresárias dedicadas às atividades comerciais, ou à prestação
de serviços propriamente ditos;  como reconhece o autuante, o termo faturamento foi
precisa e definitiva nos julgamentos dos RE nos 346.084/PR, 390.840/MG,
357.950/RS e 358.273/RS como sinônimo de receita bruta das pessoas jurídicas,
expressão há décadas consagrada pelo direito privado, pelas normas legais
reguladoras do extinto Finsocial, do IRPJ, da CSLL, quando disciplinada pela Lei
Complementar no 70, de 1991, da contribuição para o PIS sob a égide da Lei
Complementar no 7, de 1970, e pela técnica da Contabilidade, como sinônimo de
parte das receitas operacionais auferidas com a “venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços”, o que somente veio a ser modificado a
partir da edição do art. 2o da Medida Provisória no 627, de 2013, mas sem incluir
as receitas financeiras das empresas comerciais, prestadoras de serviços, DTVM e
outras, que não têm por atividade principal operações de intermediação bancária;  a Coord
Federal do Brasil exarou a Solução de Divergência no 11, de 2011, que cuida de
definir o que seja prestação de serviço para efeitos da legislação tributária
federal.
Mesmo que em algum momento, a administração tributária tenha cogitado, de
maneira absurda, em tratar receitas financeiras como decorrentes da prestação
de serviços, com essa mais recente posição da Cosit sobre a matéria, as
interpretações anteriores devem sucumbir, prevalecendo a compreensão atual
generalizada na doutrina e na jurisprudência, porque fundada no Direito Positivo,
de que receita de serviços é apenas aquela auferida em decorrência de uma
obrigação de fazer em cumprimento de contrato, escrito, ou não, regulado pelo
art. 593 e seguintes do Código Civil;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
6  a própria Lei Complementar no 116, de 2003, que ins
Imposto Sobre Serviços foi prudente em prescrever no seu art. 2o:
Art. 2o O imposto não incide sobre:
(...)III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Quer porque receitas financeiras auferidas por uma DTVM não se incluem na
receita bruta apurada por essas companhias, quer porque receitas financeiras não
derivam dos serviços por elas prestados, os autos de infração são improcedentes;  os valor
-0 (Recuperação Desp.
Administrativas) e 7.1.9.30.00.001-3 (Outras Recuperações) não são tributáveis
pela Cofins e pelo PIS/Pasep. Rigorosamente, tais valores nem receitas são,
caracterizando-se de maneira mais adequada como estorno de despesas, como
aflora dos históricos dos lançamentos efetuados no livro Razão:
a) na conta 7.1.9.30.00.002-0, o valor de R$ 47.104,59, correspondente à reversão
de provisão do seguro saúde dos funcionários relativa ao mês de maio e, em
31.05.2012, à importância de R$ 133,26, relativa ao acerto do valor da
contribuição sindical de outubro de 2011, que havia sido contabilizado em conta
errada;
b) na conta 7.1.9.30.00.001-3 (Outras Recuperações), em 31.07.2012, o valor de
R$ 216.450,76, relativo à reversão de provisão indevidamente constituída com
relação ao processo administrativo n° 13808-00170/2000-4;
Aqui se está diante da situação descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou parcialmente procedente a
impugnação da recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras que são
resultado da atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social da
recorrente compõem a base de cálculo da Cofins.
BASE DE CÁLCULO. REVERSÕES DE PROVISÃO.
Não se incluem na base de cálculo da Cofins os valores relativos às reversões de
provisões que não representem ingresso de novas receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013 BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
7
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras que são
resultado da atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social da
recorrente compõem a base de cálculo do PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. REVERSÕES DE PROVISÃO.
Não se incluem na base de cálculo do PIS/Pasep os valores relativos às reversões
de provisões que não representem ingresso de novas receitas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs recurso voluntário onde
reprisa os argumentos trazidos em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1. Do regime jurídico aplicável às instituições financeiras
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.718/98, com a redação vigente à época, a
contribuição ao PIS e à COFINS, quando apuradas sob o regime cumulativo, incidem sobre a
receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas em geral, com exceção das que optaram pelo regime
não cumulativo (introduzido posteriormente pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
As instituições financeiras, por sua vez, por força do art. 3o, §1o, inciso I, da Lei no
10.637/2002 e do art. 10 da Lei no 10.833/2003, permaneceram obrigadas ao regime cumulativo,
vedada a adoção do sistema não cumulativo.
O conceito de receita bruta aplicável às instituições financeiras é mais restrito que o
aplicável às demais pessoas jurídicas. Para esse setor, considera-se receita bruta aquela resultante
da atividade operacional própria da instituição, como previsto na Lei no 4.595/64 e reafirmado
pela jurisprudência administrativa e judicial. Isso inclui:
 Receitas de administração de carteiras e fundos;
 Taxas de performance;
 Comissões de intermediação;
 Resultados de operações com valores mobiliários e títulos.
No presente caso, a fiscalização apurou que a recorrente excluiu receitas dessas
naturezas da base de cálculo mensal, sob o argumento de que se tratavam de receitas financeiras
acessórias ou alheias à atividade operacional. A análise dos documentos contábeis, no entanto,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
8
demonstrou que as receitas estavam diretamente vinculadas à atividade-fim da instituição, ou
seja, à prestação de serviços de intermediação e administração de investimentos de terceiros.
2. Da alegação de concomitância com a ação judicial
A recorrente sustenta que os valores exigidos estariam abrangidos pela ação judicial
em trâmite (MS no 2006.61.00.004316-6), o que impediria o lançamento tributário.
Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos constantes dos
autos. A referida ação judicial tem por objeto a discussão sobre a ampliação da base de cálculo
promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com o objetivo de excluir receitas não
operacionais da base do PIS e da COFINS.
O auto de infração lavrado, por sua vez, tem como objeto a não tributação de
receitas operacionais típicas, que se enquadram na atividade principal da instituição financeira. O
cotejo entre os fundamentos do lançamento e o teor da ação judicial permite concluir que não há
sobreposição entre os objetos.
A fiscalização analisou, inclusive, a certidão de objeto e pé juntada pela própria
recorrente, bem como decisões interlocutórias proferidas nos autos do mandado de segurança,
não havendo indício de que os créditos ora exigidos tenham sido abrangidos por liminar, decisão
de mérito ou trânsito em julgado.
Destaco que, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, a mera propositura de ação
judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo nos limites da decisão liminar ou
sentença transitada em julgado. Como não houve extensão expressa da medida judicial às receitas
autuadas, não se caracteriza a alegada concomitância.
3. Da legalidade do lançamento e da multa de ofício
O lançamento está formalmente adequado e materialmente instruído com
documentos fiscais e contábeis consistentes, demonstrando de forma clara a diferença entre os
valores devidos e os recolhidos. A apuração foi feita mês a mês, com base nas informações
prestadas pela própria recorrente em DCTF, arquivos contábeis e balancetes.
A aplicação da multa de ofício de 75% segue o disposto no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, e não há nos autos qualquer indício de denúncia espontânea, erro escusável ou outra
causa legal de exclusão ou redução da penalidade.
4. Da improcedência dos argumentos da recorrente
As defesas da recorrente, embora formalmente admissível, não apresenta
elementos probatórios suficientes para descaracterizar a infração. Não foram apresentadas
planilhas, memórias de cálculo, laudos contábeis ou qualquer outra documentação que possa
infirmar os valores lançados.
As alegações quanto à natureza das receitas são genéricas e não demonstram a
incompatibilidade com a atividade-fim da instituição. Tampouco foi comprovado o recolhimento
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720038/2017-14
9
dos valores exigidos em qualquer outro momento, o que reforça a presunção de legitimidade do
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 291
DF CARF MF
Original